Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717762-93.2022.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO ANTÔNIO DE ASSIS MALLMANN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DE PROFESSOR E TUTOR DA ÁREA DE PSICOLOGIA. CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL. DUPLA INSCRIÇÃO. CARGOS DIVERSOS MAS INTEGRANTES DA MESMA CARREIRA. PROVAS EM DIAS E HORÁRIOS COINCIDENTES. CONDUTA IRREGULAR DO CONCORRENTE. OPÇÃO POR UM DOS CARGOS. INVIABILIDADE MATERIAL DE CONCORRER A AMBOS OS CARGOS. PROVAS IDÊNTICAS. APROVEITAMENTO DA PROVA DESTINADA A AO PROVIMENTO DUM CARGO PARA CONCORRÊNCIA AO OUTRO. INVIABILIDADE LEGAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. APELO DESPROVIDO. 1. Encerrando o edital a posição de lei interna que regula e rege o concurso público sobre o qual dispõe, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na forma do nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia, devendo o por ele preconizado, contudo, a par de se afinar com os regramentos constitucionais e legais, ser interpretado segundo os princípios que conformam a atuação da Administração e encontram ressonância no texto constitucional, de forma a ser alcançada a realização do almejado segundo a diretriz da legalidade. 2. Conquanto o edital não tenha disposto sobre a vedação da inscrição do candidato para concorrer ao provimento de 2 (cargos) integrantes da mesma carreira, é intuitivo que, não se tratando de cargos integrantes de carreiras diversas, não subsiste nenhum óbice para que a administração disponha sobre a ultimação das provas na mesma data e horário, e, assim, defronte a inviabilidade material de o concorrente participar, como pretendido, a dupla seleção, é inerente que, optando ou sendo instado a concorrer ao provimento dum dos cargos, estava obstado de concorrer ao provimento do outro, não se divisando nenhuma ilegalidade nessa solução, senão postura contraditória e desconforme com os regramentos legais assumida pelo concursando (Lei n. 4.949/12, art. 6o, VII). 3. Segundo o princípio da legalidade ao qual está vinculado a administração, o provimento de todo e qualquer cargo público de investidura efetiva demanda prévia aprovação no correlato concurso público (CF, art. 37, I e II), tornando jurídica e legalmente inviável, em qualquer situação, que prova endereçada ao provimento de cargo específico seja aproveitada e faça as vezes de concurso para provimento de cargo diverso, ainda que integrante da mesma carreira, o que incide sobre a postulação advinda de concursando que se inscrevera para concorrer a 2 (dois) cargos integrantes da mesma carreira, deparando-se com o fato de que as provas pertinentes à seleção para cada um cargos ocorreram de forma simultânea sem afronta à lei local que dispõe sobre normas gerais dispondo sobre concursos públicos em âmbito local, pois veda essa coincidência somente em situação de de concursos para provimento de cargos e empregos públicos pertinentes a carreiras diversas (Lei no 4.949/2012, artigo 6o, inciso VII). 4. Consoante emerge dos princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade, não se afigura viável a concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente, devendo todos sujeitarem-se à regulação genérica e universal pontuada na lei interna do certame, sob pena de violação à isonomia, emergindo dessa certeza e dos aludidos princípios que, pontuando o edital que o não comparecimento a uma das fases do certame enseja em automática exclusão, e tendo o candidato externalizado desistência quanto à concorrência pertinente a um dos cargos para o qual se inscrevera, essa determinação, na sua exata tradução e no seu objetivo, deve ser prestigiada e corroborada, não se afigurando viável que, posteriormente reputado que as provas aplicadas para cargos distintos foram idênticas, seja admitida a reinserção do concorrente na disputa atinente às vagas do cargo que optara por não mais concorrer, porquanto priorizara pretender à ocupação diversa (CF, art. 37, I e II). 5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta que o edital não dispunha que o candidato não poderia realizar mais de uma inscrição no certame público. Aduz que não pode ser penalizado pelo descumprimento da lei por parte da administração pública. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgados do TRF 1a Região e do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido pelos fundamentos das alíneas “a” e “c”. Isso porque “evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). De igual modo, “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.090.683/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003